Tribunal: TJSP
Processo: 2119209-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2119209-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de Ribeirão Preto, em que é embargante COMERCIAL
ELETROMARCOS LTDA., sendo embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos embargos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS
MANFRÉ
(Presidente
sem
voto),
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119209-31.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5088
2
Embargos de Declaração no: 2119209-31.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Comercial Eletromarcos Ltda.
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 5088

Embargos de declaração. Acórdão proferido em
julgamento de Agravo de Instrumento. Erro material,
omissão e contradição não verificados. Pretensão
de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade.
Embargos conhecidos e não providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Comercial Eletromarcos Ltda. ao acórdão às fls. 44/49 pelo qual, por
unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
para indeferir o pedido de justiça gratuita.

Alega o embargante que o acórdão é omisso, uma
vez que considerou documento de forma equivocada para formar
seu convencimento. Afirma que a DRE não se restringe a extensão
das despesas anuais enfrentadas, mas sim de fornecer informações
essenciais sobre a formação do resultado do exercício, ou seja,
verificar o lucro (ou prejuízo) líquido do exercício.
É o relatório.

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do
citado estatuto processual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119209-31.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 5088
3
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses
de erro no
julgado
impugnado, que
possa
dificultar
a
sua
compreensão, seja mero erro material
caso em que o próprio
magistrado pode corrigi-lo de ofício, independentemente de
interposição de recurso
, seja erro consistente em obscuridade,
contradição ou omissão.

No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada,
na medida em que toda a matéria ventilada nos embargos
que
supostamente constituiria omissão, contradição e erro material foi
analisada de forma clara no acórdão, de maneira a não deixar
dúvida a respeito do sentido do texto e do teor da decisão.

Impende consignar que, utilizando-se de seu livre
convencimento motivado, o v. Acórdão pontuou, de forma precisa,
as razões pelas quais entendeu pela manutenção da sentença
guerreada.

Nessa toada, diante da manifesta tentativa de
modificação da decisão hostilizada, evidente o caráter infringente
deste recurso, razão pela qual se impõe a sua rejeição.

Pelo exposto, conheço dos presentes embargos de
declaração e nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora